Tribunal: TJES
Processo: 5000182-88.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000182-88.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCELO SOARES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS COM AS REQUERIDAS PARA SEREM UTILIZADAS EM JUNHO/2021, APÓS REMARCAÇÃO DA PRIMEIRA DATA CANCELADA (JUNHO/2020), CONTUDO, O VOO NOVAMENTE FOI CANCELADO EM RAZÃO DA COVID-19 E O REEMBOLSO DO VALOR INTEGRAL PAGO NÃO FOI REALIZADO. EM RAZÃO DISTO, REQUER SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESES.
A REQUERIDA SWISS INTERNACIONAL AIR LINES AG ARGUIU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUSTENTA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. A REQUERIDA TVLX VIAGENS E TURISMO S/A ARGUIU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSTENTA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
as requeridas ao pagamento imediato do valor de R$10.984,02 (dez mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA SWISS INTERNACIONAL AIR LINES A.G.
NO MÉRITO, DEFENDE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO SOB O ARGUMENTO DE QUE O REEMBOLSO JÁ FOI REALIZADO. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE QUE A CONDENAÇÃO SEJA SUPRIMIDA, AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, INCLUSIVE ANTE A INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(5). MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. TRANSTORNO OCORRIDO EM MEIO À SITUAÇÃO PANDÊMICA MUNDIAL, SENDO PÚBLICOS, À ÉPOCA, INFORMATIVOS SOBRE POSSÍVEIS CANCELAMENTOS DE VOOS, PORÉM, NÃO RESTOU COMPROVADO, POR PARTE DAS REQUERIDAS, QUE AS MESMAS PROCEDERAM COM O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO RECORRIDO OU COM A REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS. EM OUTROS TERMOS, A EMPRESA
RECORRENTE NÃO
SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR DESPENDIDO PELO AUTOR A TÍTULO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEARA ADMINISTRATIVA. REEMBOLSO DEVIDO. CONDICIONAMENTO DE ESTORNO AO DESCONTO DE TAXAS, ENCARGOS E CUSTOS DE FINANCIAMENTO EXORBITANTES. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$10.984,02 (DEZ MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.